Tribunal: TJDFT
Processo: 0705853-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705853-88.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por JAILSON LAURENTINO DE ARAUJO contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida nas razões da apelação (ID 38528572). Em suas razões recursais (ID 38649948), o embargante sustenta, em síntese, que há contradição na decisão em relação à afirmação de que seu quadro de saúde é estável, pois isso se deve justamente à medicação pleiteada. Reafirma que já fez tentativas terapêuticas com diversos medicamentos que não apresentaram os resultados esperados, e somente conseguiu controlar e estabilizar o avanço de seu câncer devido ao TAGRISSO e DENOSUMAB. Por isso, há risco de dano iminente, de modo que deve ser reconsiderada a decisão monocrática. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a contradição apontada. Contrarrazões apresentadas (ID 39235647). É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Na hipótese, não há os vícios apontados. O embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente enfrentada, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Importa esclarecer, ainda, que o vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Sobre o tema, cite-se a lição de Fredie Didier Jr.: “Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.” (Curso de Direito Processual Civil. v. 3. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 250) Nesse contexto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma da decisão recorrida ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Cumpra-se a parte final da decisão de ID 38528572 (remessa dos autos ao Ministério Público). Intimem-se. Brasília-DF, 23 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator